Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL MOVIDA PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI -, EM PETIÇÂO INICIAL DE 25 LAUDAS, CONTRA JORGE LUIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA TRABALHISTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela PREVI contra sentença a qual reconheceu coisa julgada em ação de cobrança de reserva matemática adicional. A autora buscava condenar ex-participante à recomposição da reserva necessária para garantir benefício majorado por decisão judicial trabalhista transitada em julgado.
2. Decisão recorrida. Sentença acolheu prejudicial de mérito, reconhecendo coisa julgada com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial atuarial; e (ii) saber se existe coisa julgada material quanto à recomposição da reserva matemática adicional do benefício previdenciário complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar rejeitada. O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é impedida de produzir provas essenciais ao mérito. A controvérsia foi solucionada em sede preliminar com fundamento na coisa julgada. A prova pericial atuarial teria por finalidade apurar o quantum de eventual dívida, porém, por força da coisa julgada, referida dívida sequer pode ser cobrada. O julgamento antecipado está em conformidade com o artigo 355 do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de direito.
5. Coisa julgada caracterizada. A análise dos autos da reclamação trabalhista evidencia haver a própria apelante arguido, em contestação, a ausência de integralização da reserva como condição para o aumento do benefício. A sentença trabalhista determinou expressamente o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores reconhecidos judicialmente, tanto a cota do participante quanto a cota patronal, enfrentando e decidindo a questão relativa ao custeio da majoração do benefício.
6. Eventual insuficiência dos valores recolhidos a título de contribuição para fazer frente à reserva matemática adicional deveria ter sido objeto de discussão e prova naquele juízo trabalhista. Não pode a apelante, após o trânsito em julgado, rediscutir a matéria sob ângulo diverso. A coisa julgada abrange o conteúdo lógico e a questão fundamental decidida, conforme artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil. 6.1. Inadmissível retorno ao Judiciário, mais de uma década após o trânsito em julgado da decisão trabalhista, para rediscutir questão já definitivamente resolvida sob argumento de insuficiência dos valores determinados para recolhimento. A referida pretensão viola frontalmente a garantia constitucional da coisa julgada prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
7. Precedente desta Corte: “(...) 1. Consoante dispõe o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. 2. A controvérsia acerca da majoração do benefício e da recomposição da reserva matemática foi integralmente debatida e decidida em reclamação trabalhista anterior, cuja decisão transitou em julgado, sendo aplicável à espécie a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. A pretensão deduzida na presente ação reproduz matéria que poderia ter sido suscitada no processo anterior, o que inviabiliza nova apreciação judicial. (...).”(0709788-51.2025.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 09/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e improvida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "A determinação pela Justiça do Trabalho de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas judicialmente implica reconhecimento da coisa julgada material quanto ao custeio da majoração do benefício previdenciário complementar, aplicando-se a eficácia preclusiva para impedir rediscussão da matéria sob nova roupagem em ação de cobrança de reserva matemática adicional".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, 369, 485, V, 503, § 1o, 505, 506, 508 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0709630-93.2025.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão 0709788-51.2025.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 09.09.2025.